Tribunal: TJSP
Processo: 2257217-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2257217-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é
impetrante LENNON MARCUS DA SILVA SOUZA e Paciente MARCOS
ROBERTO MUNHOZ DE OLIVEIRA JÚNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2257217-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Promissão
2/5
Habeas Corpus no 2257217-85.2020.8.26.0000
Impetrante: Lennon Marcus da Silva Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Promissão - SP
Paciente: Marcos Roberto Munhoz de Oliveira Júnior
Voto no 14.867
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO - Alegação de excesso de prazo na
formação da culpa - Inocorrência - Denúncia já oferecida -
Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais,
respeitada a razoável duração do processo - Constrangimento
ilegal não evidenciado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Lennon Marcus da Silva Souza, em favor de Marcos Roberto Munhoz de
Oliveira Júnior, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a
Vara Judicial da Comarca de Promissão - SP, alegando, em síntese, que o
paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo.
Explica que o paciente foi preso sob a acusação da prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Acrescenta que o paciente foi preso em flagrante em
22/08/2020 e teve a sua prisão convertida em preventiva no dia 23/08/2020, mas,
até a presente data, o inquérito policial sequer foi relatado.
Indica, nesse passo, que o paciente se encontra preso em
caráter preventivo por mais de 65 (sessenta e cinco) dias, sem que houvesse a
devida conclusão do inquérito policial, conforme dispõe o artigo 51 da Lei no
11.343/06.
Considera que se a prisão processual não pode se prorrogar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2257217-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Promissão
3/5
desmesuradamente, por força da desídia estatal, impõe-se a sua revogação, sob
pena de tornar-se ilegal.
Menciona a grave violação ao princípio constitucional da
razoável duração do processo, cláusula pétrea expressamente prevista pelo
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que garante que a todos são
assegurados a celeridade de sua tramitação.
Aponta, por fim, que o paciente é primário e de bons
antecedentes, bem como possui residência fixa com a sua família; além disso,
tem boa conduta social, uma vez que se trata de pessoa com ótimo
comportamento em seu meio social.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a custódia preventiva imposta ao paciente, com expedição de
alvará de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 180/182), foram prestadas as
informações (fls. 185/186).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 190/200).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Como se sabe, os prazos impostos para a realização dos atos
processuais não são fatais. Ao contrário, são suscetíveis de alargamento, dentro
do princípio da razoabilidade, de forma que ainda que não sejam observados não
indicam necessariamente a presença de constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2257217-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Promissão
4/5
Presentes circunstâncias que sejam inevitáveis e não
demonstrem que o Magistrado vem atuando de maneira irregular na condução do
processo, deve ser aceita a manutenção da prisão em determinados casos, a
ponto de não se justificar o reconhecimento do constrangimento ilegal.
Bem por isso, o que torna ilegal a manutenção da prisão por
tempo superior ao admitido é a demora injustificada na conclusão da instrução
processual ou na prolação da sentença. É a demora causada a partir de atuação
negligente da autoridade judiciária ou do Poder Público, que não acontece por ato
da parte.
Conforme consta dos autos originários, o paciente já foi
denunciado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da
Lei no 11.343/06, porque, no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 12h15, na
Rua Tiradentes no 285, no Bairro Vila Velha, na cidade e Comarca de
Promissão/SP, agindo em associação com Tiago Dantas de Oliveira, trazia
consigo e mantinha em depósito, 132 (cento e trinta e dois) invólucros de
cocaína, 33 (trinta e três) porções de maconha e 01 (uma) "pedra" de crack, sem
autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. fls.
174/177 dos autos de origem).
E, de acordo com os autos de origem, em decisão datada de
11/11/2020, foi determinada a notificação do paciente para a apresentação de
defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que também foi
indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva (cf. fls. 179/181 dos autos
originários).
Assim, no caso em apreço, cumpre anotar que não há notícia
de atuação irregular do Juízo de origem que, ao que parece, vem conduzindo a
causa com a celeridade possível em virtude das circunstâncias que envolvem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2257217-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Promissão
5/5
caso concreto, não havendo, portanto, que se falar, ao menos por ora, em
constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator